Tribunal: TJDFT
Processo: 0732273-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONDENAÇÃO A RESSARCIMENTO DE VALORES E DETERMINAÇÃO DE NÃO INCLUSÃO DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DOS PONTOS. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. MÚTUO FOMENTADO PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONSTATAÇÃO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. EQUÍVOCO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
2. A sentença que condena o réu ao ressarcimento de valores cobrados a maior e determina a não inclusão do nome de parte nos cadastros de proteção ao crédito sem provocação nesse sentido qualifica-se como ultra petita, rendendo ensejo ao decote do excesso.
3. Verificada a sensível situação financeira da parte autora sem a efetiva demonstração, por parte do réu, do não cabimento da gratuidade de justiça, verificando-se apenas genéricas alegações sem cotejo analítico, a manutenção da benesse é medida de rigor.
4. Existindo proveito econômico na causa em análise, mas não sendo possível mensurá-lo, a fixação dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro de fixação o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em equidade, cabível apenas quando inestimável ou irrisório o proveito econômico e, ainda, quando muito baixo o valor da causa, na forma do § 8o do mesmo dispositivo legal.
5. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a militar do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento, devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, em conformidade com os artigos 27 a 29 da Lei no 10.486/2002.
6. Em que pese essa limitação não ser destinada aos mútuos concedidos mediante desconto em conta-corrente, não se pode olvidar que atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, sem observar a sua capacidade de endividamento.
7. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
8. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé.
9. Constatado erro material na r. sentença, impõe-se a correção do equívoco.
10. Não há que se falar em compensação por danos morais, visto que a prática perpetrada pela instituição financeira não configurou qualquer lesão aos direitos de personalidade do autor, que anuiu expressamente com os descontos de qualquer espécie em sua conta corrente.
11. Apelações conhecidas, preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício acolhida, excesso decotado, no mérito, não provida a do réu e parcialmente provida a do autor.